Tribunal: TJSP
Processo: 2241199-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241199-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
FERNANDA
NAIARA
CAMARGO
-
ME,
é
agravado
URBANIZADORA MUNICIPAL S/A URBAM (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25025
2
Agravo de Instrumento no 2241199-86.2020.8.26.0000
Relator(a): MORAIS PUCCI
Órgão Julgador: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Fernanda Naiara Camargo ME
Agravada: Urbanizadora Municipal S/A URBAM
Voto no 25025
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Indeferimento da
assistência
judiciária.
Insurgência.
Microempresa
individual. Ausência de personalidade jurídica e de
patrimônio distintos da essoa física que a explora.
Movimentações
financeiras
reveladas
nos
autos
incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.
Agravo desprovido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos de ação de cobrança,
movida por FERNANDA NAIARA CAMARGO ME, em relação a
URBANIZADORA MUNICIPAL S/A URBAM, que indeferiu o pedido
de assistência judiciária à parte autora (decisão de f. 75/76 - principal).
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque
versa sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
A autora, microempresaindividual, enngenheira civil,
solteira, requereu a concessão da assistência judiciária apresentando
declaração de pobreza (f. 30/agravo), ressaltando que seu faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25025
3
caiu drásticamente em face do Covid-19 (f. 5/agravo).
Salienta, ainda, que o valor de R$ 31.808,05 relativo à
receita de junho/20, corresponde à nota emitida e não paga em nome
da URBAM, ora agravada, importe este que corresponderia a seu
capital de giro para o exercício de suas atividades e pagamento de
obrigações, que acabou por inadimplir, sendo levada à protesto pelo
não pagamento de fornecedores, fator impeditivo à participação de
licitações, levando-a a realizar empréstimo (f. 74 do principal
f.
35/agravo)
Entretanto, do Extrato do Simples Nacional apresentado
a f. 72/73, depreende-se que embora não tenha havido receita nos
meses de maio e julho p.p., e que não tenha eventualmente recebido
pela nota emitida em junho de 2020; nos demais meses do último ano
apresentou receita bruta de R$ 315.322,89.
Portanto, a prova não denota a hipossuficiência
alegada. De outro lado, não basta à comprovação de
hipossuficiência a existência de contratação de capital de giro para o
fomento da atividade empresarial, prática usual no mercado.
As provas existentes nos autos, em suma, não
legitimam a conclusão de ser a autora hipossuficiente financeiramente,
razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.
Em caso parelho, esta E. Corte assim já se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CONSTRUÇÃO
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL. Inexistência de autonomia patrimonial entre a
empresa individual e a empresário titular. A declaração de pobreza
por si só não atesta a hipossuficiência da parte. Hipótese dos autos
em
que
não
restou
documentalmente
comprovada
a
hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus
de prova que lhe cabia. Possibilidade de renovação do pedido em
primeira instância, se comprovada condição de carência de recursos
financeiros. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com
observação.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25025
4
2159972-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro:
05/08/2020).
Nego provimento ao agravo, devendo a agravante
recolher no juízo "a quo" as custas deste recurso, sob pena de
comunicação da dívida ao Fisco.
Morais Pucci
Relator